Tribunal: TJMT
Processo: 1010119-83.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010119-83.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSA MARIA DOS SANTOS - CPF: 428.789.182-15 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1010119-83.2022.8.11.0055.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRIDO: ROSA MARIA DOS SANTOS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – BASE DE CÁCULO PREVISTA NO ARTIGO 180 DA LEI MUNICIPAL 006/1994

C/C ARTIGO 2º, INCISO VIII DA LEI MUNICIPAL 2.875/2008 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme previsto no art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o Município recorrido na obrigação de fazer, para que o percentual de 30% (trinta por cento) do Adicional de Insalubridade, atribuído pela Portaria n. 1.124, de 20 de julho de 2021, seja aplicado sobre o vencimento base pessoal da recorrida, bem como, condenou o município recorrente ao pagamento dos valores retroativos do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o Vencimento base pessoal da Reclamante a iniciar em julho de 2021, e por todo o tempo em que tramitar a ação, também, ao pagamento das diferenças a menor sobre o 13º (décimo terceiro) salário, tudo com juros e correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de ilegalidade do ato. Do pagamento efetuado nos termos art. 180 da LC nº 1994.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de ilegalidade do ato. Do pagamento efetuado nos termos art. 180 da LC nº 1994.

Pois bem. O conjunto probatório formado nos autos revela que o cálculo de pagamento do adicional de insalubridade foi feito sobre o valor base do respectivo grupo ocupacional a que está inserido a servidora recorrida, em observância a LC n. 006/1994 c/c Lei Municipal n. 2.875/2008,
in verbis:

LC n° 006/1994.

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os
vencimentos-base
:

Lei Municipal n. 2.875/2008

art. 2º - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII - Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a irregularidade na base de cálculo adotada pelo município recorrente, não havendo que se falar em ilegalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 180 DA LEI MUNICIPAL 006/1994 – CÁLCULO DO VALOR DA INSALUBRIDADE EM PERCENTUAL COM BASE NO VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO COM BASE NO CARGO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo expressa disposição legal a dizer a base de cálculo, não pode ocorrer a alteração ao interesse do autor, sob pena de despesas indevidas serem impostas ao município.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido

(N.U 1001189-76.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023